Tribunal: STF
Processo: Rcl 63669
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011121-45.2016.5.03.0005), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “As decisões reclamadas têm origem em ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato, terceiro interessado, em desfavor da empresa, ora reclamante, e que fora julgada procedente em primeiro grau, sendo deferido o pagamento do adicional de periculosidade aos “executivos de vendas” da empresa, e desconsiderando o pagamento pertinente à RMNR durante a contratualidade dos substituídos processuais. 



    Quando da interposição de recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a empresa reclamante requereu o sobrestamento do feito, haja vista o deferimento do adicional de periculosidade e a repercussão que a parcela produziria na Complementação da RMNR paga aos substituídos. 



    Por decisão monocrática, o primeiro relator do processo, determinou o sobrestamento por entender se tratar da matéria contida na determinação de suspensão nacional de processos, proferida nos autos da Petição nº 7.755, deste E. STF. 



    Contudo, houve interposição de agravo regimental pelo Sindicato, em cujo julgamento pela Turma, o relator ficou vencido e prevaleceu o voto divergente, o que ensejou a mudança da relatoria, em razão desta passar ao prolator do voto divergente. 



    Referido voto divergente entendia pela desnecessidade de sobrestamento dos autos ao fundamento de que a matéria não tem identidade com o Tema 13 da Tabela de Recursos Repetitivos, a respeito da parcela “RMNR” (ID b95f311 ou fls. 2491, do processo originário).



    […]



    Desta forma, a presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Trabalhista da 3ª Região, de decisão vinculante proferida nos autos da Medida Cautelar da Petição 7.755, de lavra do Exmo. Min. Dias Tofolli, e, posteriormente, ratificada pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes, que determina a suspensão nacional de todas as ações individuais, coletivas e rescisórias que discutem matéria sobre a base de cálculo da RMNR: […]



    Tais decisões decorrem do julgamento dos IRRs 21900- 13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, pelo C. TST, nos quais foi adotada a tese de que não poderiam ser incluídos na base de cálculo do complemento da remuneração mínima por nível e regime (RMNR) “os adicionais de origem constitucional e legal destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e de insalubridade, adicional pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros)”. 



    Como se pode notar, esta matéria encontra identidade temática com o discutido nos autos da ação coletiva em que foram proferidas as decisões reclamadas, eis que o Sindicato da categoria pleiteia o pagamento do adicional de periculosidade aos executivos de vendas que trabalham na Vibra Energia. 



    A empresa reclamante, por sua vez, alega que a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade desconsidera que esta já estaria englobada na base de cálculo da parcela denominada Remuneração Mínima de Nível e Regime (RMNR), instituída por meio de norma coletiva no ano de 2007. 



    Ao contrário do entendimento reclamado, a questão não está transitada em julgado, na medida em que a não está a se discutir reflexos da parcela em RMNR, mas o próprio englobamento da parcela deferida em RMNR, questão que está sob análise deste E. STF.



    […]



    Portanto, o que se verifica das decisões proferidas no processo originário é que, ao condenar a Vibra Energia S.A. (nova denominação social de Petrobras Distribuidora S.A.) ao pagamento do adicional de periculosidade sem observar as diferenças de RMNR pagas à época, julgando o recurso da empresa sem aguardar uma decisão definitiva do STF, as autoridades reclamadas descumpriram o determinado na Petição 7.755 MC, em decisão publicada no dia 27/07/2018.” 



    Ao final, requer, no mérito, a procedência do pedido “para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento dos autos até ulterior análise definitiva por este Excelso Supremo Tribunal Federal na Petição 7.755 MC”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    A Reclamante requereu a suspensão do processo após o julgamento da Medida Cautelar na PET 7.755. O Tribunal Reclamado, inicialmente, determinou o sobrestamento. Posteriormente, em sede de Agravo Regimental, afastou o sobrestamento, nos seguintes termos (eDoc. 11):



    “O caso não tem mais identidade com o Tema 13 da Tabela de Recursos Repetitivos, a respeito da parcela “RMNR”, que levou ao sobrestamento do presente feito, contra o qual se insurge o agravante. 



    E isso porque a r. sentença indeferiu os reflexos do adicional de periculosidade (objeto do pedido inicial), sobre a verba denominada “RMNR”, e reconheceu o direito calculado sobre o salário base dos trabalhadores substituídos. 



    Como apenas a empresa recorre, o desprovimento do pleito já transitou em julgado e, assim, o processo não é afetado pela discussão referente à forma de cálculo da “RMNR”. Ainda que o provimento aqui conferido, em primeiro grau, possa teoricamente repercutir em outros feitos, nos quais se discute a matéria relativa ao aludido Tema 13, a circunstância não enseja a suspensão do andamento processual desta ação. 



    Ao enfoque, dou provimento ao agravo regimental para afastar o sobrestamento, prosseguindo no exame do apelo empresário. 



    CONCLUSÃO



    Conheço do agravo regimental interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar o sobrestamento do feito e determinar o regular prosseguimento do feito.”



    Em seguida, ao analisar o recurso ordinário, o Tribunal reclamado consignou (eDoc. 12, fls. 10-11):



    “A recorrente requer seja emitida tese acerca da RMNR, no sentido de que deve haver dedução do valor do adicional de periculosidade reconhecido nesta ação, do valor da RMNR recebido pelos trabalhadores substituídos.



    De plano elucido que a r. sentença já indeferiu os reflexos do adicional de periculosidade (objeto do pedido inicial), sobre a verba denominada "RMNR", e reconheceu o direito calculado sobre o salário base dos trabalhadores substituídos. Confira-se: 



    "Em face do caráter salarial da parcela, deverá refletir, em sua totalidade, pela habitualidade, nos 13º salários integrais e proporcionais, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, horas extras, adicional noturno, aviso prévio indenizado e FGTS + 40% (inteligência da Súmula 132, I, e da OJSDI- 1 nº 259, ambas do TST). 



    Indevidos os reflexos sobre os repousos semanais, pois os adicionais já remuneram esses dias, nos termos da OJ nº 103 da SDI-1 do TST, bem como indevidos os reflexos sobre adicional por tempo de serviço, PLR, PIDV e RMNR, pois não há prova de que o adicional de periculosidade integra a base de cálculo de tais parcelas". (destaque acrescido). 



    Como apenas a empresa recorre, o desprovimento do pleito já transitou em julgado e, assim, o processo não é afetado pela discussão referente à forma de cálculo da "RMNR". 



    Não havendo reflexos do adicional de periculosidade sobre a RMNR, sequer subsiste qualquer interesse recursal da reclamada, ao menos na presente ação.”



    Entretanto, o adicional de periculosidade integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). Logo, cabível a determinação de sobrestamento dos processos que tratem do tema, tendo em vista que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente os argumentos a serem utilizados pelas partes no processo de origem.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, somado ao indeferimento do pedido de sobrestamento do processo, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão que determinou a revogação do sobrestamento do processo e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0011121-45.2016.5.03.0005 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente